Tribunal: TJDFT
Processo: 0743462-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0743462-23.2025.8.07.0000 Agravante : TIAGO AMARO DE SOUZA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Agravado : ROQUE LIMA DOS SANTOS Processo de Origem : 0717270-50.2025.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TIAGO AMARO DE SOUZA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, cujo escopo é a reforma das decisões de ID’s 248082811 e 249503779, proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de Execução de Título Extrajudicial no 0717270-50.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de ROQUE LIMA DOS SANTOS, ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 7 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator